Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721928-31.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 APELADO: PRECISAO SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN DESPACHO Exclua-se o nome de Daniel Morais de Oliveira Vasconcelos e inclua-se o nome de DM Engenharia Ltda. ME como embargante (id 75612233 e 75759241). Intimem-se o Condomínio Residencial Real Garden (Residencial Elegance) e Precisão Serviços e Manutenção Industrial Eireli (Grupo Precisão) para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator